Tribunal: TJPA
Processo: 0002390-77.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002390-77.2013.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MIGUEL GLECIVALDO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.COBRANÇA ILEGAL DE DÉBITO JÁ LIQUIDADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.QUANTUM DO VALOR
COMPENSATÓRIO ARBITRADO NA ORIGEM
. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N.º 002390-77.2013.8.14.0015

COMARCA: CASTANHAL

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRETONI RODRIGUES

APELADO: MIGUEL GLEICIVALDO LOPES DA SILVA

ADVOGADO: RAUL CASTRO E SILVA

ELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recursos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO
S/A
–
ID. 2430657, pág. 1/
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Liminar – ID. 2430655, pág. 01/3, ajuizada por MIGUEL GLEICIVALDO LOPES DA SILVA, que JULGOU PROCEDENTE a ação, tornando definitiva a liminar antecipatória da tutela anteriormente concedida, declarando inexigível o débito descrito na exordial, cancelando definitivamente os apontamentos desabonadores dela decorrente, e condenou o apelante BANCO BRADESCO S/A ao pagamento

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a contar da data da sentença (Súmula 362), acrescidos de juros de mora de 1% um por cento) ao mês, a partir da data da citação, a título de danos morais, além do pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados no valor de 10% sobre o valor final da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta o Banco apelante, que restou demonstrado que agiu em pleno exercício regular do direito, uma vez que foram tomadas medidas que lhe são totalmente autorizadas pelo Código de Defesa do Consumidor diante de um inadimplemento. Alega, ainda, que o recorrido jamais entrou em contato diretamente com o Banco ao tomar conhecimento da anotação, ou seja, da inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Argumenta, ainda, que não há quaisquer provas nos autos que autorizem a condenação ao pagamento de qualquer tipo de condenação por fato potencialmente não indenizável como alegado pela parte recorrida.

Por fim, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo a condenação a título de danos morais, e no caso de manutenção da decisão, que o valor atribuído a título de danos morais sejam reduzidos.

Em contrarrazões – ID.2430664, pág.
,1/8, a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso apresentado pelo Baco apelante.

Em decisão de admissibilidade recursal – ID. 2434023, pág.1 (CPC, art. 1.010, § 3º), verifiquei a presença dos pressupostos recursos intrínsecos e extrínsecos no recurso nos recursos de apelação manejados

pelo BANCO BRADESCO S/A, e recebi o recurso em seu efeito devolutivo (Art.1.012, V do CPC/2015) quanto ao capítulo que determinou o cancelamento da anotação do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, considerando que a sentença confirmou a medida liminar de ID. 2430642; e no efeito suspensivo nos demais capítulos.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedente a demanda,
declarando inexistente o débito e condenando o Banco apelante a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não havendo preliminares passo a análise do mérito.

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude das cobranças efetuadas pelo banco através de desconto em conta corrente do autor e os eventuais danos daí resultantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: I) a caracterização da cobrança indevida; II) a configuração do dano moral puro.

Pois bem.

A ação originária reporta que o autor da ação foi surpreendido com a cobrança de débito já devidamente quitado junto ao BANCO BRADESCO S/A, oriundo de um contrato de confissão de dívida celebrado junto ao banco réu.

A parte autora alega, ainda, que mesmo tendo adimplido em 14/06/2012, integralmente os valores constantes do referido contrato, teve seu nome indevidamente negativado pela requerida por suposto débito.

O juízo de piso reconheceu a hipossuficiência do autor e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

Portanto, cabia ao Banco, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a existência do débito questionado pela apelante/apelada (CPC/15, art. 373, II). Assim, não há como deixar de reconhecer que a cobrança e a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foram efetuadas indevidamente.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O tema já foi pacificado
no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resolução/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos ca
usados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, ca
racterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011)
GRIFO NOSSO.

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO:

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo

causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”

A respeito, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO
. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN RE IPSA. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso.
ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016)

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de
excludente de responsabilidade (culpa de terceiro)
, eis que o réu desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/73.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não possui débitos com a parte apelante, o que ensejou

a cobrança indevida, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da inclusão do nome do correntista nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a responsabilidade da instituição bancária pela verificação da existência, de fato, de dívida daquele junto a instituição bancária, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

II. DO DANO MORAL

No tocante ao quantum indenizatório, como se sabe, para fixação a sua indenização devem ser observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que se evite o enriquecimento ilícito da parte que o requer. Todavia, apenas a utilização desses critérios não se mostrava suficiente para coibir novas práticas danosas pela parte causadora do dano.

Nesse sentido, concomitantemente com a utilização dos critérios supramencionados, passou-se a analisar também o caráter pedagógico da reparação indenizatória. Dessa forma, visando a compensação financeira ao indivíduo que sofreu os danos e/ou constrangimentos, de forma proporcional e razoável, se estabelece um valor adequado para repará-lo; bem como, no mesmo montante ou em valor discriminado a título de pedagógico, arbitra-se valor a fim de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer.

O ministro Carlos Fernando

- REsp 210.101/PR, argumenta “(...) Ainda que não muito farta a doutrina pátria no particular, têm-se designado as "punitive damages" como a "teoria do valor do desestímulo" posto que, repita-se, com outras palavras, a informar a indenização, está a intenção punitiva ao causador do dano e de modo que ninguém queira se expor a receber idêntica sanção. (...)” “O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. (...)”.

Com efeito, a reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, o valor compensatório arbitrado pelo MM. Juízo
a quo
de R$3.000,00 (três mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO/RÉU, confirmando a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), _______de __________________

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021